Tribunal: TJSP
Processo: 1090065-59.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
ÇÃO DE APOSENTADORIA. COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA – CTEEP, ATUAL ISA ENERGIA BRASIL S/A. GLOSAS DEFINIDAS. SENTENÇA QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CTEEP, E JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL EM RELAÇÃO À FAZENDA ESTADUAL. SENTENÇA EXTRA PETITA. NULIDADE. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. APELO AUTORAL PROVIDO EM PARTE E APELAÇÃO FAZENDÁRIA PROVIDA.

1. CASO EM EXAME: Trata-se de recurso de apelação interposto pelo autor e pela Fazenda do Estado de São Paulo por inconformismo com r. sentença que, em sede de Procedimento Comum Cível, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por ilegitimidade passiva da Companhia de Transmissão de Energia Elétrica – CTEEP, e julgou procedente o pedido inicial para determinar a manutenção da obrigação contratual assumida no pagamento das complementações de aposentadoria e/ou pensão, como vinham as rés fazendo há muitos anos, sem qualquer redução ou supressão de benefícios, especialmente aqueles descritos como "glosas definidas", com a devolução de valores.

2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Verificar (i) se a sentença vergastada é "extra petita"; (ii) a legalidade dos descontos descritos como "glosas definidas" sobre a complementação de aposentadoria percebida pelo autor.

3. RAZÕES DE DECIDIR: Autor que busca a cessação dos descontos "glosas definidas" em seu benefício previdenciário de complementação de aposentadoria, a título de "teto salarial" e de "contribuição previdenciária".
3.1. Sentença "extra petita". Juízo "a quo" que apreciou a questão à luz do reconhecimento do direito à complementação de pensão, e não da cessação dos descontos a título de "teto salarial" e de "contribuição previdenciária" no benefício previdenciário de complementação de aposentadoria. Sentença anulada. Aplicação da Teoria da Causa Madura, prevista no artigo 1.013, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil.
3.2. Ilegitimidade passiva da Fazenda Pública do Estado de São Paulo. Descontos definidos como "glosas definidas", a título de "teto salarial" e de "contribuição previdenciária", que são de responsabilidade exclusiva da CTEEP, atual Isa Energia Brasil S/A, conforme Anexo IV do Edital de Privatização da CTEEP. Precedentes desta colenda 1a Câmara de Direito Público.
3.3. Mérito. Ex-empregado da Companhia Energética do Estado de São Paulo (CESP), aposentado, que pretende afastar descontos incidentes sobre a sua complementação de aposentadoria (teto salarial e contribuição previdenciária). Cabimento. Justiça do Trabalho que, no bojo da Reclamação Trabalhista no 00187500-98.1996.5.02.0058 (ação coletiva), nada decidiu a respeito da incidência, ou não, desses descontos, inexistindo coisa julgada material a ser contemplada por este juízo comum. Aplicabilidade do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 1.300.618/SP e no RE 1.324.812/SP), que reconheceram a vedação à redução. Responsabilidade pelas "glosas definidas" que é da CTEEP, atual Isa Energia Brasil S/A, nos termos do Edital de Privatização. Ilicitude dos descontos referentes ao teto remuneratório e à contribuição previdenciária sobre a complementação de aposentadoria percebida pelo autor. Pacífica jurisprudência desta Corte de Justiça.

4. DISPOSITIVO: Sentença anulada. Parcial provimento do recurso de apelação do autor e provimento do apelo fazendário para (i) acolher a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo, de modo a julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, em relação a ela, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por ilegitimidade de parte passiva, e, (ii) julgar procedente o pedido autora para condenar a CTEEP, atual Isa Energia Brasil S/A, a se abster de efetuar descontos na complementação de aposentadoria do autor, a título de "teto salarial" e de "contribuição previdenciária", com o pagamento de atrasados, respeitada a prescrição quinquenal.
(TJSP; Apelação Cível 1090065-59.2023.8.26.0053; Relator (a): Marcos Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 31/03/2026; Data de Registro: 01/04/2026)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Marcos Pimentel Tamassia

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

31/03/2026

Data de publicação:

01/04/2026

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSOS DE APELAÇÃO. PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL. DESCONTOS EFETUADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA – CTEEP, ATUAL ISA ENERGIA BRASIL S/A. GLOSAS DEFINIDAS. SENTENÇA QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CTEEP, E JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL EM RELAÇÃO À FAZENDA ESTADUAL.

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSOS DE APELAÇÃO. PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL. DESCONTOS EFETUADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA – CTEEP, ATUAL ISA ENERGIA BRASIL S/A. GLOSAS DEFINIDAS. SENTENÇA QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CTEEP, E JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL EM RELAÇÃO À FAZENDA ESTADUAL. SENTENÇA EXTRA PETITA. NULIDADE. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. APELO AUTORAL PROVIDO EM PARTE E APELAÇÃO FAZENDÁRIA PROVIDA.

1. CASO EM EXAME: Trata-se de recurso de apelação interposto pelo autor e pela Fazenda do Estado de São Paulo por inconformismo com r. sentença que, em sede de Procedimento Comum Cível, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por ilegitimidade passiva da Companhia de Transmissão de Energia Elétrica – CTEEP, e julgou procedente o pedido inicial para determinar a manutenção da obrigação contratual assumida no pagamento das complementações de aposentadoria e/ou pensão, como vinham as rés fazendo há muitos anos, sem qualquer redução ou supressão de benefícios, especialmente aqueles descritos como "glosas definidas", com a devolução de valores.

2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Verificar (i) se a sentença vergastada é "extra petita"; (ii) a legalidade dos descontos descritos como "glosas definidas" sobre a complementação de aposentadoria percebida pelo autor.

3. RAZÕES DE DECIDIR: Autor que busca a cessação dos descontos "glosas definidas" em seu benefício previdenciário de complementação de aposentadoria, a título de "teto salarial" e de "contribuição previdenciária".
3.1. Sentença "extra petita". Juízo "a quo" que apreciou a questão à luz do reconhecimento do direito à complementação de pensão, e não da cessação dos descontos a título de "teto salarial" e de "contribuição previdenciária" no benefício previdenciário de complementação de aposentadoria. Sentença anulada. Aplicação da Teoria da Causa Madura, prevista no artigo 1.013, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil.
3.2. Ilegitimidade passiva da Fazenda Pública do Estado de São Paulo. Descontos definidos como "glosas definidas", a título de "teto salarial" e de "contribuição previdenciária", que são de responsabilidade exclusiva da CTEEP, atual Isa Energia Brasil S/A, conforme Anexo IV do Edital de Privatização da CTEEP. Precedentes desta colenda 1a Câmara de Direito Público.
3.3. Mérito. Ex-empregado da Companhia Energética do Estado de São Paulo (CESP), aposentado, que pretende afastar descontos incidentes sobre a sua complementação de aposentadoria (teto salarial e contribuição previdenciária). Cabimento. Justiça do Trabalho que, no bojo da Reclamação Trabalhista no 00187500-98.1996.5.02.0058 (ação coletiva), nada decidiu a respeito da incidência, ou não, desses descontos, inexistindo coisa julgada material a ser contemplada por este juízo comum. Aplicabilidade do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 1.300.618/SP e no RE 1.324.812/SP), que reconheceram a vedação à redução. Responsabilidade pelas "glosas definidas" que é da CTEEP, atual Isa Energia Brasil S/A, nos termos do Edital de Privatização. Ilicitude dos descontos referentes ao teto remuneratório e à contribuição previdenciária sobre a complementação de aposentadoria percebida pelo autor. Pacífica jurisprudência desta Corte de Justiça.

4. DISPOSITIVO: Sentença anulada. Parcial provimento do recurso de apelação do autor e provimento do apelo fazendário para (i) acolher a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo, de modo a julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, em relação a ela, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por ilegitimidade de parte passiva, e, (ii) julgar procedente o pedido autora para condenar a CTEEP, atual Isa Energia Brasil S/A, a se abster de efetuar descontos na complementação de aposentadoria do autor, a título de "teto salarial" e de "contribuição previdenciária", com o pagamento de atrasados, respeitada a prescrição quinquenal.